Tribunal: TCU
Processo: 031.352/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 24/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, e em fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.352/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Ribeiro de Jesus Almada Lima (XXX.331.593-XX); Eliane Leite Correa (XXX.325.002-XX); Roberta Testani (XXX.582.760-XX); Taise Sanchi Ferrao (XXX.259.510-XX); Tulio Macedo Rosa e Silva (XXX.828.478-XX); Vitor Graciano de Souza Maffia (XXX.844.158-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Setor de Controle Interno-TRT/ AM e RR que faça constar esclarecimento acerca da real origem da vaga (remoção, aposentadoria, falecimento ou outro motivo) nas nomeações para a ocupação de cargos regidos pela LOMAN, cujos formulários de admissão do sistema Sisac tenham sido indevidamente preenchidos como "transferência/ascensão" e ainda se encontrem pendentes de envio à apreciação desta Corte de Contas.